Tribunal: TJMT
Processo: 1020501-85.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020501-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIOGO CLEITON DA SILVA - CPF: 071.426.551-94 (APELADO), LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA - CPF: 812.870.971-20 (ADVOGADO), CRISLAINE CASSAVARA - CPF: 018.908.931-88 (ADVOGADO), TELEVISAO RONDON LTDA - CNPJ: 01.046.390/0002-84 (APELANTE), RENEE JOSE PARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 061.329.771-71 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), MURILO ESTRELA MENDES - CPF: 046.706.261-75 (ADVOGADO), MARILENE CRISTINA DA SILVA - CPF: 019.119.381-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SISTEMA RONDON DE COMUNICAÇÃO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), SISTEMA RONDON DE COMUNICAÇÃO LTDA (APELANTE), TELEVISAO RONDON LTDA - CNPJ: 01.046.390/0002-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - VEICULAÇÃO DE IMAGEM DE MENOR SEM AUTORIZAÇÃO -
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - PEDIDO DE INCLUSÃO DE MAIS UMA DEMANDADA NO POLO PASSIVO - AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL - HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE ENQUADRA NO ART. 355, I, DO CPC/15 -
PRELIMINAR ACOLHIDA
- SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa se há pedido expresso da parte requerida pela inclusão de empresa que supostamente teria cometido o ilícito, no polo passivo da lide, com a concordância do autor, e sequer há pronunciamento judicial acerca da matéria.

Assim, em busca da verdade real, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SISTEMA RONDON DE COMUNICAÇÃO LTDA
em face da sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuiza
da em seu desfavor por
DIOGO CLEITON DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e ainda ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID no 149821773).

Inicialmente, suscita o apelante a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem que tenha sido apreciado seu pedido de inclusão da TV BRASIL OESTE no polo passivo da lide, acrescentando que o próprio autor manifesta sua concordância com o pedido.

Alega ainda que houve pedido de produção de provas testemunhais por ambas as partes e não houve pronunciamento judicial a respeito, sendo certo que ainda que tais provas fossem consideradas inúteis, deveria ser demonstrado pelo juízo na sentença.

No mérito, assegura o equívoco da sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto a notícia veiculada com a imagem do apelado fora transmitida pelo canal da TV BRASIL OESTE, emissora outra, sem qualquer relação com a apelante, devendo esta ser penalizada pela divulgação sem autorização da imagem do recorrido.

Sustenta que não praticou qualquer ato ilícito, assim, não pode ser responsabilizada pelos supostos danos sofridos pelo apelado.

Alternativamente, caso a Corte possua entendimento diverso, pugna pela redução do valor da condenação, afirmando que fora fixado em patamar exorbitante, sob pena de ficar caracterizado enriquecimento sem causa do ofendido.

Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento, e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no ID no 149821792, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
DIOGO CLEITON DA SILVA
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de

SISTEMA RONDON DE COMUNICAÇÃO LTDA
, objetivando, em síntese, reparação por danos morais por veiculação sem autorização de sua imagem na mídia televisiva, associando-o à prática de crime.

Assegura na inicial que, menor, com 17 anos de idade, fora preso em 07/02/2019 por suposto crime análogo ao crime de roubo de residência, ocorrido no dia anterior e, no momento da apreensão foram feitas imagens suas e veiculadas no dia 08/02/19 no programa SBT COMUNIDADE, no horário do meio-dia, no canal do requerido.

Assim, ajuizou a ação pretendendo a responsabilização civil do requerido.

O feito teve regular processamento com a apresentação de defesa e impugnação pelas partes e, ao final, sentenciado para julgar procedentes os pedidos do autor com a condenação do requerido nos moldes relatados.

Insatisfeito com a sentença, recorre a empresa de comunicação.

Pois bem
.

Primeiramente, necessário se faz a análise da
preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pelo recorrente ao argumento de que o magistrado
a quo
proferiu a sentença sem que tenha se pronunciado acerca do seu pedido para inclusão da empresa
TV BRASIL OESTE no polo passivo da lide.

A meu ver, razão assiste ao apelante, porquanto, sustentando não ter veiculado qualquer reportagem envolvendo a imagem do recorrido, apontou em sua contestação no ID no 149821346 p. 5 e 6, a TV BRASIL OESTE como sendo a empresa de comunicação que trouxe a público as imagens que teriam associado o recorrido à prática do crime de roubo no evento ocorrido em 07/02/2019, mais especificamente, o programa intitulado “PROGRAMA DA GENTE”.

Aliás, nesse sentido, o próprio autor concorda com o pedido do requerido para inclusão da TV BRASIL OESTE no polo passivo da demanda, conforme se observa do ID no 149821758 p. 3.

Certo é que nos autos não há pronunciamento judicial acerca de tal questão relevante levantada pelas partes, de modo que deve ser
acolhida a preliminar de cerceamento de defesa com a determinação de retorno dos autos à origem para chamamento da TV BRASIL OESTE para integrar a lide
, inclusive, para que seja declarada ou afastada a possibilidade de as empresas integrar o mesmo conglomerado comercial.

Acerca da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PESSOA IDOSA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O Juízo a quo procedeu com o julgamento antecipado do feito por entender que se trata exclusivamente de matéria de direito, entretanto, no caso, embora se trate de tema corriqueira neste Sodalício, havendo a alegação de fraude entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos.
(N.U 1012658-79.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA – VÍCIOS CONSTATADOS – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRIGENTES. 1- Se ao julgar os Recursos de Apelação a Câmara não se manifesta quanto à arguição de falsidade de assinatura, que não foi analisada pelo Juiz singular porque acolheu integralmente os pedidos autorais, há omissão no julgado, que deve ser sanado por meio dos Aclaratórios. 2- De acordo com o STJ, “a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento”. (EDcl no AgInt no REsp 1.746.065/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 29/11/2021, DJe 1/12/2021). No caso, a Câmara não poderia dar provimento aos Recursos de Apelação, julgar improcedentes os pedidos iniciais, sem oportunizar ao Autor/Embargante a realização da prova pericial, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa aos artigos 430 a 433, do CPC, os quais tratam da Arguição de Falsidade, que foi suscitada a tempo e modo pelo Embargante e não foi analisada pelo Juiz singular.3- Diante da arguição da falsidade de assinatura do documento e do requerimento de prova pericial grafotécnica, incumbe ao Juiz seguir o procedimento, tal qual determina o CPC, em especial porque deve primar pela verdade real. Embargos de Declaração acolhidos com a atribuição de efeitos modificativos, anulando o Acórdão embargado e, de ofício, cassando a sentença para que o Juiz singular atenda aos artigos 432 e 433 da Lei de Ritos. Por consequência, os Apelos foram julgados prejudicados.
(N.U 1000100-10.2020.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Necessário também que haja manifestação expressa do juízo acerca do pedido de oitiva da parte autora e de testemunhas, nos termos da petição acostada pela parte requerida no ID no 149821767, bem como das testemunhas arroladas pelo autor na petição de ID no 149821770.

Assim, em busca da verdade real e não cuidando o caso dos autos da hipótese do art. 355, I, do CPC/15, deve os autos retornar à origem para seu regular processamento e adequada instrução processual.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
e acolho
a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023